Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603260-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
18/04/2024
Número: 0603260-17.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 18/12/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSÉ GIULIANGELI DE CASTRO -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE GIULIANGELI DE CASTRO (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43851402
16/04/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.314

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603260-
17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JOSE GIULIANGELI DE CASTRO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
A L E G A Ç Ã O
D E
O M I S S Ã O
E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
Num. 43851402 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617290334700000042807808
Número do documento: 24041617290334700000042807808
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 12:21:01

tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão a adoção
expressa de tese contrária ao interesse da
parte, em especial quando a sua pretensão
vai de encontro à literalidade da norma
aplicável, transcrita no voto condutor do
acórdão embargado.

4. A mera alegação de que a parte
diligenciou junto aos fornecedores cujas
notas foram omitidas nas contas, mas que
e s s e s n ã o r e s p o n d e r a m a o s
questionamentos, sem a apresentação de
nenhuma prova e sem o cancelamento das
notas, é insuficiente para afastar a
determinação de devolução de valores.

5. A alegação de que se estariam juntando
d o c u m e n t o s s e m a s u a e f e t i v a
apresentação e sem a indicação de vícios
no acórdão apresenta nítidos contornos
protelatórios.

6. A referência descontextualizada a
percentuais referidos no acórdão não
guarda qualquer proximidade com o
conceito de obscuridade, mormente quando
há clara indicação do entendimento do
colegiado quanto ao percentual máximo
tolerável de irregularidades para fins de
aprovação com ressalvas.

7. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/04/2024

Num. 43851402 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617290334700000042807808
Número do documento: 24041617290334700000042807808
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 12:21:01

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43786932) opostos por José
Giuliangeli de Castro em face do acórdão nº 62.914, por meio do qual esta Corte
desaprovou suas contas relativas às eleições 2022 e determinou o recolhimento de R$
5.334,06 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, relativos a saldo de
impulsionamento - FEFC, omissão de despesas e receitas e locação de imóvel sem prova
de propriedade.

Alega o embargante que o acórdão (i) conteria omissão quanto à não
emissão de nota fiscal pelo Facebook, no que tange ao saldo de impulsionamento; (ii)
diligenciou junto às empresas emissoras no que tange à omissão de despesas e receitas,
mas estas não responderam, requerendo que os esclarecimentos sejam suficientes para
afastar a determinação de recolhimento; (iii) quanto à locação do imóvel, apresenta a
matrícula atualizada do imóvel para fins de comprovação da propriedade pela locadora;
(iv) há obscuridade no voto condutor, pois as irregularidades correspondem a 12,65%, ao
passo que os precedentes indicados atingem percentuais muito superiores e há
precedente no qual esta Corte decidiu em sentido oposto, qual seja, em favor do
prestador.

Não houve juntada de documentos pelo embargante.

Em sua manifestação (id. 43801342), a Procuradoria Regional Eleitoral
orienta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 11/12/2023 (id. 43783180) e as razões foram protocoladas em 14/12/2023 (id.
43786932).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Num. 43851402 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617290334700000042807808
Número do documento: 24041617290334700000042807808
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 12:21:01

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
Num. 43851402 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617290334700000042807808
Número do documento: 24041617290334700000042807808
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 12:21:01

determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Todavia, no caso concreto, o embargante não juntou nenhum documento com
suas razões de embargos de declaração.

Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas não dos
documentos referidos nas razões, eis que não foram oportunamente juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria quatro vícios
no acórdão, os quais se passa a avaliar de forma individualizada para fins de clareza.

a) Omissão: saldo de impulsionamento

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, pois "efetivamente
pagou os R$12.000,00 (doze mil reais), ocorre que por uma falha exclusiva da empresa
Facebook, houve demora na emissão da nota fiscal com o valor remanescente".

Argumenta que "por meio da documentação apresentada junto à prestação
de contas pelo prestador, é possível comprovar a materialidade dos gastos em
impulsionamento", de modo que, em "se tratando de mera falha formal a não emissão da
nota, e demonstrado o efetivo gasto em impulsionamento, a devolução dos valores ao
Tesouro, implicaria em enriquecimento indevido da União".

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

De plano, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
natureza da falta de comprovação do gasto mediante nota fiscal.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

Num. 43851402 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617290334700000042807808
Número do documento: 24041617290334700000042807808
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 12:21:01

(...)
Portanto, dos créditos contratados junto ao Facebook para fins de
impulsionamento, há uma diferença no importe de R$ 2.809,48 entre os
créditos adquiridos e aqueles cujo uso efetivo foi comprovado. Embora não
esteja explicitado no parecer conclusivo, consultando o demonstrativo de
despesas efetuadas (id. 43332765) verifica-se que a fonte dos recursos é
integralmente do FEFC, utilizados para aquisição de créditos de
impulsionamento mas cuja efetiva utilização ou recolhimento não foram
comprovados.
Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação
de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita
pública, não se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que
Num. 43851402 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617290334700000042807808
Número do documento: 24041617290334700000042807808
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 12:21:01

temporária, de modo que a determinação de recolhimento de valor
equivalente, devidamente atualizado, é medida de rigor.
A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 2.809,48, valor absoluto que não
se enquadra no conceito de diminuto segundo as balizas fixadas
jurisprudencialmente pelo TSE, e impacta 3,81% do total de despesas, de
modo que, caso avaliada de forma individual, seria passível de superação
mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve ser avaliada em conjunto
com as demais irregularidades apuradas.
[destaques constantes na redação original do acórdão]

Portanto, constou claramente do acórdão referência expressa à norma que
prevê que somente contam como gastos com impulsionamento aqueles que foram efetiva
e comprovadamente utilizados, devendo eventuais sobras de créditos constituídos e não
utilizados serem devolvidas ao Tesouro Nacional, inexistindo sequer vestígio de omissão,
no particular.

Note-se que entendimento diverso permitiria que o candidato constituísse
créditos junto às plataformas de impulsionamento de conteúdos com dinheiro público
destinado às campanhas eleitorais e mantivesse em seu poder os saldos contratados
mas não utilizados, podendo deles valer-se livremente para fins particulares após as
eleições, o que à evidência é inadmissível.

Havendo previsão expressa de que somente os créditos efetivamente
utilizados para fins de impulsionamento constituem gastos eleitorais e inexistindo prova,
em sentido estrito, de que houve a utilização integral dos créditos contratados, mas mera
alegação da parte nesse sentido, não há omissão alguma no julgado. REJEITO.

b) Esclarecimento - omissão de despesas e receitas

Alega o embargante que, com relação às notas fiscais omitidas na prestação
de contas e embora não haja vícios no acórdão, diligenciou junto aos fornecedores para
obter informações, mas que até o momento não houve resposta.

Neste tópico, a pretensão mostra nítidos contornos protelatórios, uma vez que
não indica vícios no acórdão nem junta documentos novos, sequer das diligências que
alegadamente teriam sido realizadas.

Sem a indicação de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios (omissão,
contradição, obscuridade ou erro material) e não sendo apresentados documentos novos,
não há nada a apreciar, no particular. REJEITO.

c) Locação de imóvel - comprovação de propriedade

Alega o embargante, sem indicar a existência de quaisquer vícios no acórdão,
que estaria juntando a matrícula atualizada do imóvel para o fim de sanar a irregularidade.

Ocorre que, também neste tópico, a pretensão revela nítidos contornos de
procrastinação do feito, uma vez que, como já referido, não foram juntados documentos
com os embargos.

Num. 43851402 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617290334700000042807808
Número do documento: 24041617290334700000042807808
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 12:21:01

Sem a indicação de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios (omissão,
contradição, obscuridade ou erro material) e não sendo apresentados documentos novos,
não há nada a apreciar, no particular. REJEITO.

d) Obscuridade - percentual das irregularidades em comparação com os
precedentes

Alega o embargante que haveria obscuridade no acórdão embargado, uma
vez que a divergência entre as contas parcial e final foi de "somente 12,65% dos gastos,
patamar muito inferior ao dos precedentes apresentados para fundamentar a decisão".

Aponta que, nos precedentes citados no acórdão, os percentuais eram de
100% e 88,48%, invocando outro precedente desta Corte, no qual o percentual de
irregularidades era de 5,07% e no qual houve a aprovação com ressalvas.

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

Constou do voto condutor do acórdão:

(...)
Computadas as irregularidades descritas nos itens "c" e "d", que envolvem
falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 5.334,06, que
correspondem a 7,23% das despesas contratadas; somando-se a
irregularidade descrita na segunda parte do item "e" que, sozinha, alcança
12,65%, tem-se a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a
desaprovação.
No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
Num. 43851402 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617290334700000042807808
Número do documento: 24041617290334700000042807808
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 12:21:01

proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar as outras falhas apuradas e a inércia do prestador em
esclarecer os pontos levantados por ocasião das diligências e tem-se um
cenário no qual a desaprovação das contas é medida de rigor.

Portanto, ficou expresso no acórdão que esta Corte adota como parâmetro,
na esteira do entendimento do TSE, o percentual de 10% como limite aceitável de
irregularidades nas contas para fins de aprovação com ressalvas, não havendo qualquer
margem para dúvida quanto a isso. REJEITO.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e, no mérito, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603260-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: JOSE GIULIANGELI DE CASTRO - Advogados do EMBARGANTE: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2024

Num. 43851402 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617290334700000042807808
Número do documento: 24041617290334700000042807808
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 12:21:01